Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ATENDIMENTO MÉDICO. ERRO MÉDICO. INADEQUAÇÕES NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistem impedimentos à análise de recursos pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Constatada por perícia judicial inadequação técnica no atendimento prestado ao paciente, com nexo causal entre o atendimento e o óbito, revela-se devida a responsabilização civil dos réus.
3. Não há que se falar em mera suposição na perícia realizada, porquanto ocorreu de forma detalhada, com amparo técnico na bibliografia científica, em detida análise ao atendimento prestado, às medicações e doses indicadas ao quadro clínico, constando, de forma objetiva, as inadequações médicas ocorridas a agravar o quadro do paciente, de modo a acarretar nexo causal com o óbito.
4. A mera conclusão contrária ao laudo do IML não tem o condão de desqualificar a perícia judicial, porquanto destinada a verificar, de forma técnica, em auxílio especializado ao Juízo, se houve erro médico no atendimento e nexo causal com o óbito, de modo a contribuir com o Judiciário para a resolução da demanda.
5. Razoável a manutenção do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na sentença, por atender ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, não sendo, ainda, capaz de gerar enriquecimento sem causa à demandante, não havendo razões suficientes a acarretar sua majoração ou redução.
6. Indevida a reparação por danos materiais quando não comprovado o prejuízo efetivamente sofrido.
7. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de defesa.
8. Apelações conhecidas e não providas.